Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-75.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Extinção de condomínio. Divórcio. Imóvel adquirido pelo réu na constância do casamento com a autora, em regime de separação obrigatória de bens. Partes que firmaram acordo de divórcio, envolvendo o patrimônio do casal. Existência do bem conhecida. Pretensão inicial a implicar nova partilha. Transação, no entanto, válida e eficaz. Falta de interesse processual reconhecida. Extinção do processo

Ementa:
Extinção de condomínio. Divórcio. Imóvel adquirido pelo réu na constância do casamento com a autora, em regime de separação obrigatória de bens. Partes que firmaram acordo de divórcio, envolvendo o patrimônio do casal. Existência do bem conhecida. Pretensão inicial a implicar nova partilha. Transação, no entanto, válida e eficaz. Falta de interesse processual reconhecida. Extinção do processo decretada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002585-75.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante ADRIANO
TODOMO NISHIZAKI, é apelada WILMA MAGALHAES DE ALMEIDA SOBRAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
para sustentação oral o dr. Diego Euflauzino. Desistiu de realizar sua sustentação oral o dr.
Flaviano Rodrigo Araujo. Julgamento Apregoado pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz
Antônio de Godoy.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-75.2018.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 10418 - 2/5
Apelação no 1002585-75.2018.8.26.0584
Apelante: Adriano Todomo Nishizaki
Apelada: Wilma Magalhaes de Almeida Sobral
Comarca: São Pedro
Juiz de primeiro grau: Luciano Francisco Bombardieri
Voto no 10418
Extinção de condomínio. Divórcio. Imóvel adquirido pelo réu na
constância do casamento com a autora, em regime de separação
obrigatória de bens. Partes que firmaram acordo de divórcio,
envolvendo o patrimônio do casal. Existência do bem conhecida.
Pretensão inicial a implicar nova partilha. Transação, no entanto,
válida e eficaz. Falta de interesse processual reconhecida.
Extinção do processo decretada. Recurso provido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 66/70, cujo relatório é adotado,
julgou procedentes os pedidos iniciais, “declarando o direito de cada
litigante a 50% da unidade imobiliária da matrícula das folhas 08/13 e
determinar alienação judicial em hasta pública, pelo preço de
mercado do imóvel, a ser avaliado judicialmente em fase de
cumprimento de sentença, dividindo-se o produto da alienação judicial
do bem entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento)
para cada uma delas, após a quitação das dívidas fiscais que por
ventura pesem sobre o bem, sendo facultado a qualquer das partes o
exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos
da legislação civil”. Condenou o réu a suportar o pagamento das
custas, das despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a
suspensão da exigibilidade com relação à parte beneficiária da justiça
gratuita.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 87).
Apela o réu, postulando, inicialmente, a revogação da
gratuidade concedida à autora, ao que afirma ser ela detentora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-75.2018.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 10418 - 3/5
vários imóveis. No mais, sustenta que a autora não possui interesse
processual para a extinção de suposto condomínio, na medida em
que o imóvel foi comprado através de recursos provenientes da venda
de outro por ele adquirido exclusivamente antes do casamento.
Ressalta que a autora estava ciente da existência do imóvel quando
do divórcio, momento próprio da partilha, e que nada foi reclamado à
época.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
De proêmio, rejeita-se a impugnação formulada no
apelo à justiça gratuita concedida à autora em primeiro grau (fls. 26).
Não há comprovação de que a beneficiária reúna
condições financeiras imediatas de suportar os custos do processo.
Embora confirme que possua bens em seu nome, afirma deles não
extrair renda bastante para fazer frente aos encargos processuais
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
De se observar que para a concessão do benefício
importa a demonstração das condições atuais do postulante. E não há
se exigir a demonstração de estado de penúria ou miséria absoluta do
interessado - a que a lei, de qualquer forma, não se refere. Basta que
não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e
os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio
suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas
despesas, há direito à gratuidade (in Código de Processo Civil Comentado /
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero - 1a edição -
São Paulo: RT, 2015 - nota 1a ao artigo 98, pág. 182).
No mais, o recurso comporta acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-75.2018.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 10418 - 4/5
Busca a autora, na verdade, a partilha igualitária de
imóvel adquirido na constância de casamento com o réu, pressuposto
do condomínio que se pretende extinguir na sequência.
Conforme certidão juntada a fls. 14, o casamento
ocorreu em setembro de 2015, sob o regime do art. 1641, II, do
Código Civil, e o divórcio foi decretado em março de 2017.
O imóvel objeto da Matrícula no 669, do C.R.I. de São
Pedro/SP, foi adquirido por escritura registrada em dezembro de
2015, constando que o bem foi vendido ao réu e que ele era casado
com a autora sob regime da separação obrigatória de bens (fls. 13).
Ainda que se entenda, como entendeu o juízo, que é em
tese possível a comunicação de bens adquiridos na constância do
casamento mesmo no regime da separação legal, a hipótese em tela
não autorizava a partilha.
Não exatamente pela alegada sub-rogação, prevista no
art. 1659, II, do Código Civil, em virtude de terreno adquirido e
vendido pelo réu antes do casamento (fls. 76/78). Na contestação
argumentou-se genericamente que o bem em discussão foi adquirido
mediante recursos exclusivos do varão, sem se apontar esse fato,
que assim representa indevida inovação recursal.
Importa verificar que as partes firmaram acordo de
divórcio e consignaram expressamente que não havia bens a
partilhar, já que partilhados de forma amigável (fls. 52).
Se do mesmo CRI havia o registro da compra de imóvel
em nome do varão, objeto da presente demanda, também havia o
registro da compra pelo casal de outro imóvel, por valor muito
superior (fls. 56). Em réplica, nada se esclareceu a respeito do
destino desse outro bem.
De qualquer modo, não há como reconhecer que a
autora desconhecia a existência do bem quando do pedido de
divórcio.
A partilha de bens sonegados encontra fundamento no
desconhecimento ou ocultação sobre determinado bem por uma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-75.2018.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 10418 - 5/5
partes, o que em momento algum foi afirmado na inicial.
Como já se proclamou, "A sobrepartilha é instituto
utilizado em casos de desconhecimento de uma das partes a respeito
de determinado bem, no momento da partilha, seja ou não por
ocultação maliciosa ou, ainda, se situados em lugar remoto da sede
do juízo. Embora os bens sonegados não se confundam com os
descobertos após a partilha, ambos pressupõem o desconhecimento
de sua existência por umas das partes.Nessa linha, é bem de ver que
não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode ser
considerado sonegado" (REsp no 1.204.253/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/8/2014).
Por outro lado, “a transação pressupõe concessões
mútuas dos interessados e produz entre as partes o efeito de coisa
julgada, rescindível apenas por vício comprovado” (REsp 486.056/RJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2004,
DJ 06/12/2004, p. 285).
Mediante a transação, de forma livre e desimpedida as
partes se compuseram para encerrarem o litígio. Não se alegou vício
de consentimento e nem há indícios sobre isso, de modo que se
reputa válida a transação envolvendo o patrimônio do casal.
A hipótese, portanto, é de extinção do processo, sem
resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do
art. 485, VI, do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais, com a
ressalva da gratuidade da justiça.
Para tanto, dou provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator